Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO. PRAZO. CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇA DO ADVOGADO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. OUTROS ADVOGADOS RESPONSÁVEIS. PRESENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. QUOTAS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PARCELAS DEVIDAS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE. PROMITENTE VENDEDOR. IRDR No06.
1. Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o advogado somente terá direito à devolução do prazo, em virtude de doença, se ficar comprovado que a enfermidade fez com que ele ficasse totalmente impossibilitado de exercer a profissão e de substabelecer a outro advogado e que era o único procurador constituído pela parte (STJ. 4a Turma. AgRg no AREsp 813.405/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/05/2016).
2. A existência de outros procuradores constituídos responsáveis pela causa e não comprovada a impossibilidade de atuação tempestiva para a prática do ato processual, não se conhece das contrarrazões apresentadas além do prazo legal.
3. O promissário comprador é responsável pelo rateio das despesas necessárias à manutenção e conservação da área comum do edifício somente após comprovada sua efetiva imissão na posse do imóvel, o que se dá com a entrega das chaves.
4. Entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 06, o qual definiu que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel, objeto de promessa de compra e venda, é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse, provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador
5. Recurso conhecido e desprovido.